Tribunal: TJDFT
Processo: 0706676-55.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO ACOLHIDA. DEMONSTRAÇÃO DA PROPRIEDADE. ESPÓLIO. HERDEIRO. PARTILHA PENDENTE. TRANSMISSÃO DO PATRIMÔNIO COMO TODO UNITÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A legitimidade ativa ad causam deve ser analisada com base na teoria da asserção, ou seja, em abstrato, levando-se em consideração os fatos narrados na inicial. Precedentes.
2. Pelo princípio da saisine, previsto no art. 1.784, do Código Civil, o domínio e a posse da herança transmitem-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários, evitando-se, com isso, que as relações jurídicas do de cujus sofram solução de continuidade. A transmissão do patrimônio, no entanto, faz-se como um todo unitário (condomínio hereditário), e, assim, permanece até a partilha, em situação de indivisibilidade (art. 1.791, do CC).
3. Demonstrada a propriedade do bem pela falecida e restando pendente a partilha dos bens, o imóvel pertence ao Espólio, sendo devida a imissão na posse.
4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e desprovido.